Tribunal: TJES
Processo: 0001572-22.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001572-22.2021.8.08.0045

APELANTE: FABIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES, VALCENIR FIRMINO DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogados do(a) APELANTE: IRIDE CAMPAGNOLI JUNIOR - ES6819, MARILUCE CHAVES DO NASCIMENTO - ES15269
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589
Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO SANTANA MORAIS - ES7181, WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR - ES28677-A
Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA COMPROVADA POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DADOS DE ERBS E PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS REJEITADOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por Alexandre Rodrigues dos Santos, Elciomar Gonçalves de Oliveira, Fábio Santos Resende, Isaque Lima dos Santos, Tiago de Souza Gomes e Valcenir Firmino da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal, em razão de roubo praticado contra quatro vítimas na zona rural de Vila Valério/ES, mediante emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de veículos, carga de café, pimenta e bens pessoais.

As defesas suscitaram preliminares de nulidade das provas digitais derivadas de Estações Rádio-Base (ERBs), alegada ruptura da cadeia de custódia, nulidade das interceptações telefônicas por descontextualização dos diálogos e cerceamento de defesa. No mérito, pleitearam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para receptação e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se os dados de ERBs e as interceptações telefônicas padecem de nulidade por ausência de perícia específica ou ruptura da cadeia de custódia; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da utilização de diálogos interceptados supostamente descontextualizados; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva dos apelantes; (iv) saber se a conduta de Valcenir Firmino da Silva deve ser desclassificada para o crime de receptação; e (v) saber se a dosimetria da pena demanda redimensionamento.

III. Razões de decidir

Os dados obtidos por meio de Estações Rádio-Base (ERBs), fornecidos pelas operadoras mediante autorização judicial, possuem natureza técnica e documental, podendo ser valorados em conjunto com as demais provas produzidas, independentemente de perícia complementar, sobretudo quando corroborados por interceptações telefônicas e prova oral.

A alegada utilização do aparelho telefônico após a prisão do apelante Tiago de Souza Gomes não invalida os registros telemáticos produzidos anteriormente aos fatos investigados, inexistindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas e disponibilizadas às defesas, inexistindo cerceamento defensivo. Os diálogos transcritos possuem coerência lógica e contextualização suficiente para demonstrar a atuação coordenada dos acusados na empreitada criminosa.

A autoria delitiva restou comprovada por conjunto probatório robusto e harmônico, composto por interceptações telefônicas, registros de geolocalização, apreensões, depoimentos policiais e elementos documentais, demonstrando a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso.

Em relação a Fábio Santos Resende, as inúmeras ligações mantidas com executores diretos do crime durante a madrugada dos fatos, associadas às interceptações telefônicas e aos depoimentos colhidos, evidenciam atuação de coordenação e domínio funcional da empreitada criminosa.

Quanto a Tiago de Souza Gomes, os registros de ERBs posicionaram o terminal telefônico do acusado na rota do crime e da fuga, circunstância corroborada pela apreensão de veículo pertencente a corréu e placas falsas em sua residência.

A atuação de Valcenir Firmino da Silva extrapolou a mera receptação, evidenciando coautoria funcional no roubo mediante participação ativa na logística, ocultação e comercialização da carga subtraída, em unidade de desígnios com os demais corréus.

A apreensão de veículo pertencente a Alexandre Rodrigues dos Santos em poder de integrante do grupo criminoso, aliada aos dados telemáticos e à prova oral, afasta a tese defensiva de ausência de participação na empreitada delitiva.

A pena-base foi fixada mediante fundamentação concreta relacionada à elevada gravidade dos fatos, ao elevado número de vítimas, à organização do grupo criminoso e às circunstâncias da execução delitiva, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

A aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157 do Código Penal mostrou-se adequadamente fundamentada na concreta gravidade da conduta e na pluralidade de circunstâncias qualificadoras verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os dados de ERBs obtidos mediante autorização judicial constituem prova válida quando corroborados por outros elementos probatórios. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por alegada ruptura da cadeia de custódia. 3. Interceptações telefônicas regularmente autorizadas e submetidas ao contraditório diferido constituem meio idôneo de prova. 4. Responde por roubo majorado o agente que participa da logística de ocultação e comercialização da res furtiva em unidade de desígnios com os executores do crime. 5. É legítima a aplicação cumulativa das majorantes do art. 157 do Código Penal quando fundamentada nas circunstâncias concretas da infração.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 70, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e 180; CPP, arts. 155, 156, 226 e 563; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STF, HC 88.837, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 19.12.2006.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001572-22.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS RESENDE e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA COMPROVADA POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DADOS DE ERBS E PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS REJEITADOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por Alexandre Rodrigues dos Santos, Elciomar Gonçalves de Oliveira, Fábio Santos Resende, Isaque Lima dos Santos, Tiago de Souza Gomes e Valcenir Firmino da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal, em razão de roubo praticado contra quatro vítimas na zona rural de Vila Valério/ES, mediante emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de veículos, carga de café, pimenta e bens pessoais.

As defesas suscitaram preliminares de nulidade das provas digitais derivadas de Estações Rádio-Base (ERBs), alegada ruptura da cadeia de custódia, nulidade das interceptações telefônicas por descontextualização dos diálogos e cerceamento de defesa. No mérito, pleitearam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para receptação e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se os dados de ERBs e as interceptações telefônicas padecem de nulidade por ausência de perícia específica ou ruptura da cadeia de custódia; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da utilização de diálogos interceptados supostamente descontextualizados; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva dos apelantes; (iv) saber se a conduta de Valcenir Firmino da Silva deve ser desclassificada para o crime de receptação; e (v) saber se a dosimetria da pena demanda redimensionamento.

III. Razões de decidir

Os dados obtidos por meio de Estações Rádio-Base (ERBs), fornecidos pelas operadoras mediante autorização judicial, possuem natureza técnica e documental, podendo ser valorados em conjunto com as demais provas produzidas, independentemente de perícia complementar, sobretudo quando corroborados por interceptações telefônicas e prova oral.

A alegada utilização do aparelho telefônico após a prisão do apelante Tiago de Souza Gomes não invalida os registros telemáticos produzidos anteriormente aos fatos investigados, inexistindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas e disponibilizadas às defesas, inexistindo cerceamento defensivo. Os diálogos transcritos possuem coerência lógica e contextualização suficiente para demonstrar a atuação coordenada dos acusados na empreitada criminosa.

A autoria delitiva restou comprovada por conjunto probatório robusto e harmônico, composto por interceptações telefônicas, registros de geolocalização, apreensões, depoimentos policiais e elementos documentais, demonstrando a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso.

Em relação a Fábio Santos Resende, as inúmeras ligações mantidas com executores diretos do crime durante a madrugada dos fatos, associadas às interceptações telefônicas e aos depoimentos colhidos, evidenciam atuação de coordenação e domínio funcional da empreitada criminosa.

Quanto a Tiago de Souza Gomes, os registros de ERBs posicionaram o terminal telefônico do acusado na rota do crime e da fuga, circunstância corroborada pela apreensão de veículo pertencente a corréu e placas falsas em sua residência.

A atuação de Valcenir Firmino da Silva extrapolou a mera receptação, evidenciando coautoria funcional no roubo mediante participação ativa na logística, ocultação e comercialização da carga subtraída, em unidade de desígnios com os demais corréus.

A apreensão de veículo pertencente a Alexandre Rodrigues dos Santos em poder de integrante do grupo criminoso, aliada aos dados telemáticos e à prova oral, afasta a tese defensiva de ausência de participação na empreitada delitiva.

A pena-base foi fixada mediante fundamentação concreta relacionada à elevada gravidade dos fatos, ao elevado número de vítimas, à organização do grupo criminoso e às circunstâncias da execução delitiva, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

A aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157 do Código Penal mostrou-se adequadamente fundamentada na concreta gravidade da conduta e na pluralidade de circunstâncias qualificadoras verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os dados de ERBs obtidos mediante autorização judicial constituem prova válida quando corroborados por outros elementos probatórios. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por alegada ruptura da cadeia de custódia. 3. Interceptações telefônicas regularmente autorizadas e submetidas ao contraditório diferido constituem meio idôneo de prova. 4. Responde por roubo majorado o agente que participa da logística de ocultação e comercialização da res furtiva em unidade de desígnios com os executores do crime. 5. É legítima a aplicação cumulativa das majorantes do art. 157 do Código Penal quando fundamentada nas circunstâncias concretas da infração.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 70, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e 180; CPP, arts. 155, 156, 226 e 563; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STF, HC 88.837, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 19.12.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, FÁBIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES e VALCENIR FIRMINO DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (id. 14018239), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 918 (novecentos e dezoito) dias-multa.

B) ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA: condenado pela prática do crime previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

C) FÁBIO SANTOS RESENDE: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

D) ISAQUE LIMA DOS SANTOS: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

E) TIAGO DE SOUZA GOMES: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

F) VALCENIR FIRMINO DA SILVA: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14018257), a defesa de ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou proporcional às circunstâncias, o afastamento das causas de aumento previstas no § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CP, bem como a revisão da fração de aumento referente ao concurso formal de crimes para o patamar mínimo de 1/6.

A defesa de ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA (ID 14018282) insurge-se especificamente contra a dosimetria da pena na terceira fase, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (cúmulo material das majorantes), requerendo a reforma para que incida um aumento proporcional não cumulativo.

Em seu apelo (ID 14018264), a defesa de FÁBIO SANTOS RESENDE busca a absolvição do acusado, negando a autoria delitiva e o vínculo com o grupo criminoso. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença no tocante ao
quantum
da pena aplicada, visando o seu ajuste à medida da culpabilidade do agente.

A defesa de ISAQUE LIMA DOS SANTOS (fls. 1020/1032) limita seu inconformismo à dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base fixada na primeira fase, sob o argumento de que a exasperação aplicada pelo Juízo
a quo
se revelou desproporcional.

Nas razões apresentadas (ID 15108831), a defesa de TIAGO DE SOUZA GOMES argui preliminares de nulidade das provas digitais (ERBs) por imprecisão técnica e ausência de perícia, bem como nulidade por ruptura da cadeia de custódia referente ao uso de dados telefônicos posteriores à prisão. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas de autoria e falha na individualização da conduta. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade por falta de fundamentação concreta, e a exclusão ou aplicação mínima da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, alegando
bis in idem
.

Por fim, a defesa de VALCENIR FIRMINO DA SILVA (ID 14018258) suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questionando a validade e a contextualização dos diálogos interceptados. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, do Código Penal). Subsidiariamente, requer a aplicação não cumulativa das majorantes no patamar mínimo.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs 14018393 e 15353285, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as alegadas nulidades das provas digitais e da cadeia de custódia, por entender que a decisão se baseou em conjunto probatório robusto e licitamente obtido. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente as interceptações telefônicas, os dados de ERBs e os depoimentos das vítimas e policiais, confirmam a materialidade e a autoria delitiva dos acusados no crime de roubo majorado, afastando a tese de receptação, e justificam a dosimetria aplicada dada a gravidade concreta e a organização do grupo criminoso. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 16395509, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que as preliminares devem ser rejeitadas. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório, composto por provas orais e técnicas, é robusto e suficiente para sustentar as condenações pelo crime de roubo majorado e refutar a tese de desclassificação. Defendeu, ainda, a correta aplicação das penas e do concurso formal, dada a proporcionalidade com a gravidade dos fatos e o número de vítimas, e ratificou a legalidade do cúmulo de majorantes fundamentado no caso concreto.

É o que cabia relatar.

À revisão para inclusão em pauta presencial.

*

A SRA. ADVOGADA MARILUCE CHAVES DO NASCIMENTO:-

Boa tarde, Eminentes Desembargadores. Relator, dr. Moacyr; revisor, dr. Ubiratan.

As razões pelas quais a defesa apresentou o recurso de apelação encontra-se consubstanciado em determinadas falibilidades humanas, dentre elas, há algumas ofensas que a defesa entende ter ocorrido, especificamente os artigos 155, a nulidade de declaração de informante, provas contrárias aos autos, ofensa ao contraditório, e, no que tange à apuração da pena, a exorbitância da pena em alguns fatores, como a desconsideração de crime único, que termina repercutindo no quanto da pena, mas, especificamente, e o principal motivo da defesa, a defesa vem requerer a absorvição do apelante. Tendo em vista que houve ofensa ao artigo 155, à medida que nenhuma prova foi produzida na fase de instrução processual.

A sentença está especificamente fundamentada, especialmente fundamentada, em dois fatos: registros, parcos registros telefônicos e declaração de informante comprometido.

Os parcos registros ocorreram horas antes do evento, que foi de roubo numa propriedade rural horas antes, e ao apelante foi atribuído possível coordenação ou chefia do grupo criminoso.

Porém, não há, nem nas degravações e nem nos registros telefônicos, provas ou informações que confirmem o fato. Pelo contrário, não pode-se admitir que um eventual líder de uma quadrilha comece a lidar ou se comunicar com o suposto criminoso, grupo criminoso, um pouco antes. Certamente entendemos que haveria, talvez, planejamento, que haveria vários contatos. Nesse ponto, chamamos a atenção que o crime ocorreu na madrugada do dia 5 de outubro de 2021. Começou por volta do dia 4, às 20 horas e, teoricamente, teria que se encerrar a uma hora da manhã.

Nesse mesmo dia, no dia 4 de outubro, foram registrados os primeiros contatos, por volta de 20 horas. Isso põe por terra qualquer participação do apelante no sentido de que ele tenha planejado, participado de atos preparativos, porque certamente esse grupo já estaria preparado para uma operação dessa, considerando o exímio tempo entre os primeiros contatos que foram registrados.

Outra coisa importante a destacar é que não houve degravação. Todos os corréus envolvidos e condenados dentro do processo tiveram degravações. Por quê? Porque, após os fatos, eles se comunicavam entre si. O apelante não, porque ele não tinha vínculo com essas pessoas. As ligações foram decorrentes de relações comerciais anteriores (que ele já conhecia dois dos corréus).

Lembra, em fase de delegacia, que ele disse ter recebido, em razão do conhecimento técnico a respeito de motores, recebido ligações realmente durante a madrugada, mas que não sabia determinar quem eram as pessoas que tinha procurado. Achava que era um tal de “Somar”.

Pois bem, dentro desse quadro aí, em que não foram produzidas nada, nenhuma prova consubstancial dentro do 155.

O segundo fator de prova considerado diz respeito ao informante, que é irmão de um dos corréus, que durante a fase na delegacia citou o nome do apelante, inclusive com farta narrativa, dizendo que já tinha visto, que o apelante já esteve na casa dele, ameaçando o irmão, obrigando o irmão a praticar aquele determinado crime, que ele andava sempre armado. No momento em que foi demonstrado a foto do apelante, ele não reconheceu. Ele não reconheceu, o que significa que é falacioso o depoimento desse informante. Totalmente falacioso, porque se ele havia visualizado o apelante tantas vezes na casa dele, com armas, em companhia de um outro, ameaçando o irmão, por que motivos não o iria reconhecer tão logo fosse mostrada a foto?

E depois, posteriormente, a defesa tomou conhecimento de que é uma pessoa que faz uso de medicações controladas, foi questionado durante a fase, durante o depoimento do irmão, que é o corréu, e realmente o irmão afirmou que realmente aconteceu.

Além desses fatores que expurgam essas provas inidôneas, o apelante, definitivamente, comprovou, aqui não se trata de possíveis, ele comprovou que no dia 4, que era o dia do evento, que começou por volta das 20 horas, ele estava em Vitória. Isso está na quebra de sigilo, através dos registros da torre, que mostram que o celular dele estava na região de Maruípe. Ele comprovou que estava fazendo fisioterapia na UFES, porque ele é vítima de Covid, ele tinha feito uma cirurgia, ele estava vítima de Covid em plena recuperação, ou seja, com a saúde totalmente debilitada. E que no dia seguinte, no primeiro horário, ele passou por uma consulta no posto de saúde de Maruípe.

Então, agregado a todos esses fatores que não houve prova dentro do processo, que foi ratificada, um único depoimento é de informante que, no máximo, pode ser considerado como declaração e foi falacioso, ainda o apelante comprova que ele não estava no local do crime.

E o Estado, no seu
jus puniendi
, deixou de provar. Ele não provou que o apelante estaria, que os atos do apelante estarias subsumidos dentro do artigo 157, parágrafo segundo, majorado.

Ademais, quando nós observamos os autos também, a gente pode relatar que a sentença também apresenta contradição, porque os únicos fatos que ficaram provados na fase de instrução são favoráveis, são favoráveis ao apelante, à medida que os corréus afirmam que não sabem, não conhecem o envolvimento dele no crime de furto, de roubo.

Então, é a única prova que é produzida dentro do processo, na instrução, e que é favorável e que o juízo de piso desconsidera. Assim como ele desconsiderou os documentos que foram juntados com fé pública, que mostra que o apelante não estava no local do crime, nem poderia estar, devido aos horários em que ele estava na fisioterapia e no outro dia em consulta.

Então, por esses motivos, a defesa requer a absolvição do apelante. Mas se não for esse entendimento desta Colenda Câmara, do Eminente relator, que considere então as demais causas que nós apontamos como crime único, porque a própria sentença diz que o crime ocorreu em uma única propriedade, então não tem... há provas que houve desígnios para cometer crimes com elementos e sujeitos diversos, e sim que os elementos entraram no local para roubar tudo que ali tivesse, então a gente pede a alteração.

Uma das vítimas, houve majoração na questão de ela ter ficado... das vítimas terem ficado impedidas em sua liberdade, porém, não pode ser considerado 100% esse fator, porque apenas parte das vítimas ficaram trancafiadas. Uma das vítimas, que estava com um bebê, ficou na parte externa, podendo ter livre acesso, livre condição de sair do local.

Exatamente é o que pede a defesa sobre a absolvição do apelante.

E, por último, a gente relembra as lições do mestre Carnelucci, que, na dúvida, que o cárcere é uma das as piores penas ao ser humano e que, na dúvida, o apelante possa ser absorvido por tudo que foi apresentado no recurso de apelação.

*

O SR. ADVOGADO RONALDO SANTOS COSTA:-

Boa tarde a todos, cumprimento o Eminente Presidente, Desembargador Walace, na pessoa de quem também estendo meus cumprimentos aos demais Desembargadores; cumprimento a Procuradoria de Justiça; cumprimento também servidores, advogados, partes aqui presentes.

Excelência, vou ser bem breve, objetivo em relação à minha sustentação. Eu represento aqui 2 (dois) réus que são o Isaque Lima dos Santos e Elciomar Gonçalves de Oliveira, e, basicamente, os 2 (dois) réus, o recurso de apelação trata das mesmas teses defensivas. Então, eu vou ser bem objetivo e vou direto à tese meritória do meu recurso de apelação.

No tocante à apelação dos réus, passo diretamente à dosimetria da pena, que é o ponto crucial que a defesa vem atacando.

Na primeira fase da dosimetria da pena, Excelências, eu chamo a atenção, principalmente na primeira fase, pra argumentação, pra fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau para exasperar a pena no tocante às circunstâncias do fato ou circunstâncias do crime.

Ora, por se tratar de um crime de roubo, o magistrado de primeiro grau entendeu que as circunstâncias do fato (inaudível) negativa, pois durante a prática do crime, os acusados consumiram bebidas alcoólicas e alimentos que encontravam nas residências das vítimas.

Isso aqui, Excelência, com todo o respeito, (inaudível) é um crime de roubo. Então, assim... dizer que os réus consumiram bebida alcoólica e alimento que se encontrava na vítima, isso é inerente ao crime,
né
?

Pela lição do professor Luiz Regis Prado, as circunstâncias do crime têm a ver com o
modus operandi
, com o tempo, com... as circunstâncias do crime têm a ver com como foi praticado esse delito. E, com todo respeito, entendo que a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau para exasperar circunstâncias foi totalmente genérica e inidônea.

Então, por essa razão, na primeira fase da dosimetria, esta defesa pede o afastamento desta fundamentação no tocante às circunstâncias do crime.

Passo, então, Excelências, a impugnar e apresentar a outra tese defensiva, que é, que se dá no tocante à terceira fase da dosimetria do crime.

Veja, o juiz de primeiro grau incorreu, a meu ver, em violação a uma súmula do STJ, que é a súmula 443, que diz que o juiz até pode aplicar, de forma cumulativa, as majorantes, mas desde que ele apresente fundamento... às majorantes. que eu digo. do artigo 157, desde que apresente fundamento para esse aumento cumulativo. E o que nós tivemos, Excelências, na sentença, foi uma distribuição de pena, de 17 anos, de 20 anos, penas exorbitantes para os réus, não só aqueles que eu represento, mas também todos que estão envolvidos nesse processo. Pessoas, réus primários, na maioria, na maior parte deles, pegou uma condenação altíssima de 17 anos e isso se deve exatamente, Excelência, porque a pena é desproporcional, principalmente, não só na primeira fase da dosimetria, mas também na terceira fase.

E aqui, peço vênia aqui apenas para citar como o Magistrado se manifestou na terceira fase da dosimetria da pena. Ele disse o seguinte: assim sendo, tem-se no caso de análise o concurso de causas de aumento de pena previstas no § 2º, concurso de agentes e restrição de liberdade, e, no § 2º a, emprego de arma de fogo.

E aí o que ele faz? De modo que deverá ser empregado na terceira fase da dosimetria da pena, o aumento cumulativo, tendo em conta a presença de 3 (três) majorantes.

Ou seja, ele faz referência às 3 (três) majorantes que estão previstas no artigo 157, que é o concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo, e aplica a forma acumulada dessas majorantes em efeito cascata, chegando a penas a altíssimas. Isso não é vedado, isso aí a jurisprudência admite que seja aplicado de forma cumulativa. Só que a súmula do STJ, que é essa que foi referida pela defesa, 443, diz que esse aumento cumulativo não se pode dar apenas mencionando majorantes. É preciso mais. É preciso justificar o porquê que está sendo aplicado essas majorantes de forma cumulativa. E aqui que reside o ponto de irresignação da defesa. Não há fundamento, Excelência, para aplicar 3 (três) majorantes em concurso, em efeito cascata, de modo que a pena ficou muito alta.

E aqui, Excelência, nós sabemos que a terceira turma, a terceira sessão do STJ até afetou esse tema,
né
? Relatoria, salvo engano, do ministro Sebastião Reis, afetou esse tema da aplicação cumulada dessas majorantes e está para ser definido no STJ, isso está suspenso e está definido pra ser julgado no STJ.

Não obstante, a gente sabe que o STJ ele tem jurisprudência já na sua maioria permitindo a acumulação dessas majorantes, mas desde que sempre, e eu repito aqui, que haja fundamentação para tanto. Ora, eu dizer que foi empregada arma de fogo e que eu vou aplicar a majorante da arma de fogo, a majorante da restrição da liberdade, a majorante do concurso de pessoas, simplesmente isso? Isso não é fundamentação, com todas as vênias. Isso não é fundamentação para aplicar um aumento em efeito cascata.

Então, por essa razão, a defesa de Elciomar Gonçalves e Isaque Lima dos Santos pede que seja dado provimento ao recurso de apelação, contemplando aqui as teses defensivas elencadas, tanto na primeira fase da dosimetria da pena, como também na terceira fase da dosimetria da pena.

Muito obrigado a todos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Sr. Presidente, tendo em vista a manifestação da advogada, vou pedir o retorno dos autos para um reexame.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Pedi vista dos autos em gabinete para melhor analisar os apontamentos realizados pelas defesas de de Fabio Santos Resente, Isaque Lima dos Santos e Elciomar Gonçalves de Oliveira.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, FÁBIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES e VALCENIR FIRMINO DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (id. 14018239), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 918 (novecentos e dezoito) dias-multa.

B) ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA: condenado pela prática do crime previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

C) FÁBIO SANTOS RESENDE: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

D) ISAQUE LIMA DOS SANTOS: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

E) TIAGO DE SOUZA GOMES: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

F) VALCENIR FIRMINO DA SILVA: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14018257), a defesa de
ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou proporcional às circunstâncias, o afastamento das causas de aumento previstas no § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, bem como a revisão da fração de aumento referente ao concurso formal de crimes para o patamar mínimo de 1/6.

A defesa de
ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
(ID 14018282) insurge-se especificamente contra a dosimetria da pena na terceira fase, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (cúmulo material das majorantes), requerendo a reforma para que incida um aumento proporcional não cumulativo.

Em seu apelo (ID 14018264), a defesa de
FÁBIO SANTOS RESENDE
busca a absolvição do acusado, negando a autoria delitiva e o vínculo com o grupo criminoso. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença no tocante ao
quantum
da pena aplicada, visando o seu ajuste à medida da culpabilidade do agente.

A defesa de
ISAQUE LIMA DOS SANTOS
(fls. 1020/1032) limita seu inconformismo à dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base fixada na primeira fase, sob o argumento de que a exasperação aplicada pelo Juízo
a quo
se revelou desproporcional.

Nas razões apresentadas (ID 15108831), a defesa de
TIAGO DE SOUZA GOMES
argui preliminares de nulidade das provas digitais (ERBs) por imprecisão técnica e ausência de perícia, bem como nulidade por ruptura da cadeia de custódia referente ao uso de dados telefônicos posteriores à prisão. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas de autoria e falha na individualização da conduta. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade por falta de fundamentação concreta, e a exclusão ou aplicação mínima da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, alegando
bis in idem
.

Por fim, a defesa de
VALCENIR FIRMINO DA SILVA
(ID 14018258) suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questionando a validade e a contextualização dos diálogos interceptados. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, do Código Penal). Subsidiariamente, requer a aplicação não cumulativa das majorantes no patamar mínimo.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs 14018393 e 15353285, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as alegadas nulidades das provas digitais e da cadeia de custódia, por entender que a decisão se baseou em conjunto probatório robusto e licitamente obtido. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente as interceptações telefônicas, os dados de ERBs e os depoimentos das vítimas e policiais, confirmam a materialidade e a autoria delitiva dos acusados no crime de roubo majorado, afastando a tese de receptação, e justificam a dosimetria aplicada dada a gravidade concreta e a organização do grupo criminoso. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 16395509, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que as preliminares devem ser rejeitadas. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório, composto por provas orais e técnicas, é robusto e suficiente para sustentar as condenações pelo crime de roubo majorado e refutar a tese de desclassificação. Defendeu, ainda, a correta aplicação das penas e do concurso formal, dada a proporcionalidade com a gravidade dos fatos e o número de vítimas, e ratificou a legalidade do cúmulo de majorantes fundamentado no caso concreto.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) No dia 05 de outubro de 2021, por volta das 21hs, no Córrego Paraíso, Zona Rural, Vila Valério/ES, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens móveis das vítimas Vanilzi Fontana Rodrigues, Valcir Meneguelli Rodrigues, Jéssica Fontana Rodrigues e Welligton Cesar Rossi, mantendo-as em seu poder, restringindo sua liberdade.

Na data e local acima descritos, três denunciados abordaram a vítima Valcir mediante uso ostensivo de arma de fogo e foram até a residência de sua filha Jéssica, que tem uma filha de um ano e é casada com Welligton Cesar Rossi. Neste momento, constrangeram todos a irem para a casa da primeira vítima, onde se encontrava sua esposa Vanilzi Fontana Rodrigues. Ao chegarem no local, mais 5 denunciados aderiram a empreitada criminosa dando início à subtração, sendo que alguns dos denunciados ficaram na residência exigindo e arrecadando os pertences das famílias, como joias, dinheiro, celulares, entre outros, ao passo que outros denunciados carregaram dois caminhões da família com café e pimenta produzidos e armazenados na propriedade. Após carregarem os veículos, trancaram as vítimas no banheiro e empreenderam fuga, levando os dois caminhões, um automóvel GM Cruze, branco, joias, dinheiro, celulares, entre outros.

Destaca-se que um automóvel foi até o local e deram fuga a alguns denunciados.

Ademais, diante do excesso de peso, o caminhão Mercedez Benz, modelo Acello 815, placa MQE4714 não conseguiu subir uma ladeira e teve que ser abandonado há 3 km de distância.

No dia 7 de outubro o genitor de VALCENIR FIRMINO DA SILVA, vulgo "TATUZINHO", o Sr. Dete Alves da Silva foi preso em flagrante por tentar vender parte do café e pimenta em Jaguaré (cópia da comunicação do APFD de fls. 62 e seguintes da interceptação).

Autoria e materialidade indene de dúvidas diante dos BU's nº 46031375, 46034622, 46157236, 46157102, depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, auto de apreensão de fls. 111 e 115, interceptação telefônica apensada aos autos, bem como pelos demais elementos instrutórios carreados aos autos.

Posto isso, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, VALCENIR FIRMINO DA SILVA, vulgo "TATUZINHO", ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, vulgo "SOMAR", TIAGO DE SOUZA GOMES, FABIO SANTOS RESENDE e ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo "Chenhenem" ou "Chen" incorreram nas condutas descritas no art. 157, §2º, II e V, e §º A, por quatro vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do CP. (...)”
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos .

1. Da Nulidade das Provas Digitais (ERBs) e da Suposta Ruptura da Cadeia de Custódia (Apelante Tiago de Souza Gomes)

A defesa de Tiago de Souza Gomes suscita, preliminarmente, a nulidade das provas digitais obtidas por meio das Estações Rádio-Base (ERBs), sustentando a fragilidade técnica da triangulação de antenas e a ausência de perícia oficial para atestar a confiabilidade dos dados geolocalizadores.

Alega, ainda, a ruptura da cadeia de custódia da prova, sob o argumento de que houve registro de utilização do terminal telefônico do acusado em data posterior à sua prisão e apreensão do aparelho, o que contaminaria a idoneidade do acervo probatório digital.

A prefacial não merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a utilização dos dados referentes às Estações Rádio-Base (ERBs) não constituiu elemento de prova isolado ou exclusivo para a formação da convicção condenatória, mas sim um dado técnico, integrado a um conjunto probatório robusto e coeso. A tecnologia de localização por ERBs, fornecida diretamente pelas operadoras de telefonia mediante autorização judicial, possui natureza documental e técnica, prescindindo, em regra, de perícia complexa quando os dados brutos são claros e convergentes com os demais elementos de convicção, notadamente as interceptações telefônicas e a prova oral colhida.

No caso em apreço, o relatório de análise técnica demonstrou a compatibilidade dos deslocamentos do terminal utilizado pelo apelante entre os municípios de Pinheiros, Vila Valério e Jaguaré exatamente nos horários de execução e exaurimento do crime, o que se harmoniza com a dinâmica delitiva descrita na denúncia e comprovada pela instrução processual.

Nessa toada, a ausência de laudo pericial específico sobre a triangulação das antenas não tem o condão de nulificar a prova, porquanto vigora no processo penal o sistema da persuasão racional, no qual o magistrado é livre para valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos, não estando adstrito a laudos periciais, salvo quando a infração deixar vestígios que não possam ser supridos por outros meios, o que não é o caso da geolocalização pretérita registrada em sistemas de operadoras.

A defesa não logrou demonstrar qualquer erro grosseiro ou manipulação nos registros fornecidos pela companhia telefônica que pudesse afastar a presunção de veracidade das informações técnicas prestadas sob o crivo do contraditório diferido.

Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia pelo uso do aparelho após a prisão, a tese defensiva carece de aptidão para contaminar a prova utilizada na condenação.

É imperioso distinguir o suporte físico (o aparelho celular) dos dados telemáticos gerados e armazenados nos servidores da operadora de telefonia. A prova que incrimina o apelante, consubstanciada nos registros de localização (ERBs) e nas chamadas efetuadas durante a madrugada do crime em 04 e 05 de outubro de 2021, preexistia à sua prisão e encontrava-se preservada nos bancos de dados da operadora, sendo extraída mediante ordem judicial legítima.

O fato de haver registro de atividade no terminal em momento posterior à segregação do réu, embora constitua irregularidade que mereça apuração administrativa, não possui o efeito retroativo de invalidar os registros de dados gerados no momento do crime, sobre os quais não paira qualquer indício de adulteração ou modificação.

Ademais, para o reconhecimento de nulidade por violação à cadeia de custódia, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa e de efetiva dúvida sobre a autenticidade da prova (
pas de nullité sans grief
), conforme preceitua o art. 563, do Código de Processo Penal.

In casu
, a defesa
não apontou qualquer adulteração nos registros referentes dia dos fatos
, limitando-se a questionar evento
posterior
que não interfere na integridade dos dados pretéritos utilizados para a condenação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que irregularidades na fase de inquérito ou na custódia de bens não contaminam a ação penal quando a materialidade e a autoria são amparadas por provas independentes e lícitas, como ocorre na espécie, onde as ERBs apenas ratificam o que as interceptações telefônicas e a prova testemunhal já indicavam.

2. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa (Apelante Valcenir Firmino da Silva)

Por sua vez, a defesa de Valcenir Firmino da Silva argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questionando a validade das interceptações telefônicas, sob a alegação de que os diálogos utilizados para a condenação estariam fragmentados e descontextualizados, impedindo o exercício pleno do contraditório.

A preliminar deve ser rejeitada. Compulsando os autos, verifica-se que a medida cautelar de interceptação telefônica (autos nº 0001380-89.2021.8.08.0045) foi decretada com estrita observância aos requisitos da Lei nº 9.296/96, mediante decisão judicial fundamentada, diante da existência de indícios razoáveis de autoria e da imprescindibilidade da medida para a elucidação de crimes apenados com reclusão.

O acesso à integralidade das mídias e aos relatórios de inteligência foi franqueado às defesas durante a instrução processual, garantindo-se o contraditório diferido, próprio dessa espécie de prova cautelar. Não há que se falar em descontextualização quando os diálogos transcritos na sentença são claros, concatenados e dizem respeito diretamente ao objeto da investigação, revelando tratativas explícitas sobre a ocultação e venda da
res furtiva
("café e pimenta") e a dinâmica da organização criminosa.

A alegação de fragmentação dos diálogos não se sustenta frente à análise do conjunto probatório. As transcrições utilizadas pelo Juízo
a quo
não são recortes isolados, mas trechos de conversas que possuem início, meio e fim lógicos, permitindo a perfeita compreensão do contexto delitivo. O apelante Valcenir é flagrado em conversas diretas com o corréu Isaque, discutindo a logística da venda da carga roubada e demonstrando preocupação com a ação policial, elementos que, longe de serem ambíguos, são contundentes quanto à sua participação no roubo. A defesa teve ampla oportunidade de impugnar o conteúdo das gravações ou requerer perícia de voz durante a instrução, mas não o fez a tempo e modo, operando-se a preclusão. A mera discordância com a interpretação conferida pelo julgador ao conteúdo das provas não constitui vício processual ou cerceamento de defesa, mas matéria afeta ao mérito da causa.

Dessa forma, inexistindo qualquer mácula na produção da prova ou prejuízo ao exercício da ampla defesa,
REJEITO
as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

Dos Pleitos Absolutórios e da Comprovação da Autoria Delitiva

As defesas dos apelantes Fábio Santos Resende, Tiago de Souza Gomes, Valcenir Firmino da Silva e Alexandre Rodrigues dos Santos insurgem-se contra o decreto condenatório, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Argumentam a inexistência de reconhecimento pessoal por parte das vítimas e tentam desqualificar os elementos indiciários e técnicos que fundamentaram a sentença.

Razão não lhes assiste. A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelos Boletins Unificados, Autos de Apreensão e Relatórios de Atividades Policiais, os quais atestam a subtração de vultosa carga de café e pimenta, além de veículos e bens pessoais das vítimas.

No que tange à autoria, o acervo probatório coligido aos autos, composto por interceptações telefônicas, análise de dados de Estações Rádio-Base (ERBs), prova testemunhal e apreensões, forma um conjunto harmônico e seguro, capaz de individualizar a conduta de cada recorrente na empreitada criminosa, conforme passo a expor.

A) Da Autoria de Fábio Santos Resende
A tese defensiva de negativa de autoria apresentada por Fábio Santos Resende, alicerçada na alegação de que não conhecia os demais corréus e que não se encontrava no local dos fatos, sucumbe diante da prova técnica produzida.

Inicialmente, saliento que inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. A condenação não repousa em elementos exclusivamente inquisitoriais, mas em
provas cautelares e não repetíveis
(interceptações telefônicas e registros telemáticos), cuja validade independe de reprodução em juízo, bastando o contraditório diferido .

O relatório de quebra de sigilo telefônico demonstrou, de forma cabal, que o apelante atuou como um dos articuladores da ação delituosa, mantendo intenso contato telefônico com os executores diretos durante o
iter criminis
.

Conforme se extrai dos autos, na noite e madrugada do crime (04 e 05 de outubro de 2021), o terminal telefônico utilizado por Fábio registrou diversas chamadas para os corréus (05 chamadas para Cleiton Barbosa Alves (vulgo "Keu") e 11 ligações para o executor Isaque Lima dos Santos), desmentindo sua versão de desconhecimento do grupo. Destaca-se que, entre 00h52min e 01h00min, momento crítico da execução do roubo e transporte da carga, Fábio efetuou e recebeu 05 (cinco) chamadas do terminal utilizado por Cleiton Barbosa Alves, vulgo "Keu" (indivíduo falecido em confronto policial e apontado como um dos executores).

Salienta-se, registrou-se a existência de 11 (onze) ligações entre Fábio e o corréu Isaque Lima dos Santos no período compreendido entre a noite do crime e o dia seguinte, além de contatos com Tiago de Souza Gomes e Elciomar Gonçalves de Oliveira.

Assim, a tese defensiva de que tais contatos teriam natureza comercial (venda de motores) carece de verossimilhança e prova documental mínima, ônus que incumbia à defesa (art. 156 do CPP) .

A posição de liderança ou coordenação exercida por Fábio é corroborada pelos diálogos interceptados entre os corréus Isaque e Valcenir, nos quais estes fazem menção expressa a Fábio como o indivíduo que estaria "no comando" ou "lá em cima", chegando a afirmar que a conversa sobre a delação dos comparsas "veio lá de cima do Fábio". Soma-se a isso o depoimento de Tiago Lima dos Santos (irmão de Isaque), que, na fase inquisitorial, reconheceu Fábio por fotografia e relatou que este "dá as ordens" e teria ameaçado seu irmão para participar dos esquemas criminosos.

A defesa enfatiza que registros de Estações Rádio-Base (ERBs) posicionariam o réu em Vitória, realizando fisioterapia na UFES e consultas médicas. Todavia, tal circunstância é
irrelevante para afastar a autoria
, pois a acusação não imputa a Fábio a execução direta (verbo núcleo do tipo) no Córrego Paraíso, mas sim a
mentoria e o domínio funcional do fato
.

Adota-se a Teoria do Domínio do Fato: autor é quem detém controle da decisão e coordena atividades de outrem, decidindo sobre execução e exaurimento do delito. A ausência física de Fábio no local da subtração é compatível com papel de liderança "à distância" identificado nas investigações.

Por fim, a alegação de que informante Tiago Lima Santos não reconheceu o réu por fotografia não anula valor do depoimento inquisitorial, onde descreveu detalhadamente que Fábio "dava as ordens" e pressionava executores.

A referida hierarquia é ratificada por interceptações telefônicas colhidas com autorização judicial. Em diálogos entre corréus Isaque e Valcenir, há menção explícita de que ordens e informações sobre o crime vinham
"lá de cima do Fábio"
. Valcenir chega a qualificar Fábio como "outro safado, outro pilantra", demonstrando ciência clara do vínculo criminoso entre todos.

Portanto, convergência entre prova técnica (ligações na madrugada), prova oral (depoimentos de policiais civis) e conteúdo das interceptações forma juízo de certeza necessário para manutenção da condenação .

B) Da Autoria de Tiago de Souza Gomes

Igualmente improcedente é o pleito absolutório de Tiago de Souza Gomes. A defesa sustenta a tese de "condenação sem rosto", ante a ausência de reconhecimento visual pelas vítimas.

Contudo, em crimes patrimoniais complexos, perpetrados por agentes encapuzados e em zona rural, a prova técnica assume relevância preponderante. No caso em tela, a análise das Estações Rádio-Base (ERBs) posicionou o aparelho celular de Tiago na exata rota do crime e da fuga, em horários compatíveis com a dinâmica delitiva.

O relatório técnico aponta que o terminal do apelante, que às 14h09min do dia do crime estava em Pinheiros/ES, deslocou-se para Vila Valério/ES (local do roubo) por volta das 20h00min, e posteriormente, entre 00h09min e 01h21min, foi captado por antenas no Município de Jaguaré/ES, rota utilizada para o escoamento da carga roubada.

A "coincidência" de deslocamento alegada pela defesa perde qualquer credibilidade quando confrontada com o fato de que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Tiago, foi localizado um veículo pertencente ao corréu Alexandre Rodrigues dos Santos (vulgo "Chen"), bem como placas veiculares falsas.

A presença do veículo de um comparsa na casa do apelante, somada à geolocalização que o coloca na cena do crime e à comunicação com o grupo, constitui prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório, superando a mera negativa de autoria.

C) Da Autoria de Valcenir Firmino da Silva ("Tatuzinho")

No que concerne a Valcenir Firmino da Silva, a prova da autoria é contundente e afasta, de plano, a tese de que sua participação se limitaria a uma suposta receptação culposa ou dolosa.

As evidências demonstram que Valcenir não foi um mero receptador, mas sim coautor funcional, responsável pela logística de transporte, ocultação e comercialização da
res furtiva
, agindo em unidade de desígnios com os demais agentes desde o planejamento ou, ao menos, durante a execução do crime.

A materialidade vinculada a Valcenir foi comprovada pela prisão em flagrante de seu genitor, Dete Alves da Silva, tentando vender parte da carga roubada (café e pimenta) em Jaguaré/ES. As testemunhas Rafael Navas Berg e Geovan Pedro Gabriel confirmaram que foi Valcenir quem negociou diretamente a venda dos produtos e solicitou o empréstimo de bloco de produtor rural para "esquentar" a carga, conferindo-lhe aparência de licitude.

Há, ainda, as interceptações telefônicas, nas quais Valcenir é flagrado em diálogos explícitos com o executor Isaque, demonstrando pleno conhecimento da origem ilícita dos bens e da dinâmica do roubo. Em uma das conversas, Valcenir relata estar "
em apuros
" e discute a estratégia para abandonar o caminhão roubado que havia quebrado, afirmando: "
vim trazer aquela porra, deixei aqui pra ficar fácil do pessoal achar
". Tal conduta demonstra não apenas o exaurimento do crime, mas a participação ativa na garantia do proveito econômico da empreitada criminosa, configurando a coautoria delitiva. A alegação de desconhecimento da origem ilícita é, portanto, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Dessa forma, conclui-se que o édito condenatório não se baseou em presunções, mas em um arcabouço probatório sólido, no qual a prova técnica (ERBs e interceptações) e a prova oral se complementam para demonstrar a responsabilidade penal dos apelantes Fábio, Tiago e Valcenir, impondo-se a manutenção da condenação.

D) Da autoria de Alexandre Rodrigues dos Santos

Ainda, a participação de Alexandre não se baseia em meras conjecturas. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu Tiago de Souza Gomes, as autoridades policiais localizaram um veículo pertencente a Alexandre, no interior do qual foram encontradas duas placas veiculares falsas (registradas em Vila Valério/ES, mas com inscrições de origem do Rio de Janeiro) .

A presença de patrimônio móvel do apelante sob a posse de outro integrante do grupo, juntamente com instrumentos típicos de clonagem e ocultação veicular usados na logística da fuga, constitui indício robusto de cooperação material na empreitada criminosa .

Os policiais civis Gederson Mercier e José Henrique Bravin foram uníssonos em apontar a articulação do grupo . As investigações demonstraram que os réus agiram com minuciosa divisão de tarefas . No caso de Alexandre, a materialidade de sua ligação com os demais corréus foi corroborada pelos registros de interceptação telefônica e dados telemáticos que indicam a movimentação coordenada do grupo entre os municípios de Pinheiros, Vila Valério e Jaguaré .

A alegação de que Alexandre estaria em Vitória/ES no momento do crime — iniciada por volta das 20h30 do dia 04/10/2021 e findada às 04h00 do dia seguinte — não encontra suporte na prova técnica de geolocalização captada pelas operadoras de telefonia . No processo penal, cabe à defesa a prova do álibi alegado (art. 156 do CPP). No presente caso, a existência de registros de ligações e a apreensão de seu veículo em posse de comparsa na rota de fuga do crime (Jaguaré) sobrepõem-se à tese de isolamento geográfico em Vitória .

Do Pedido de Desclassificação para o Crime de Receptação (Apelante Valcenir Firmino da Silva)

A defesa de Valcenir Firmino da Silva pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta que lhe foi imputada (roubo majorado) para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de que sua atuação teria se limitado à tentativa de venda da mercadoria a pedido do corréu Isaque, sem que tivesse conhecimento prévio ou participação na subtração mediante violência ou grave ameaça.

O pleito desclassificatório não merece prosperar. A distinção entre a coautoria no crime de roubo e o delito autônomo de receptação reside, precipuamente, no liame subjetivo e na adesão ao plano criminoso global.

Na espécie, o acervo probatório demonstra que Valcenir não foi um mero adquirente ou ocultador de boa ou má-fé que recebeu o produto do crime após a sua consumação. Ao revés, sua conduta revela uma atuação de coautoria funcional, essencial para o exaurimento do delito e a obtenção da vantagem econômica visada pelo grupo.

Os elementos dos autos evidenciam que Valcenir, vulgo "Tatuzinho", detinha pleno domínio sobre a logística de escoamento e comercialização da
res furtiva
. A prova testemunhal confirmou que foi ele quem procurou o proprietário do armazém (Rafael Navas Berg) para negociar a carga roubada e diligenciou a obtenção de um bloco de produtor rural de terceiro (Geovan Pedro Gabriel) para "esquentar" a mercadoria, conferindo-lhe aparência de licitude . Tal articulação, realizada imediatamente após a subtração, denota um planejamento prévio e uma divisão de tarefas ajustada com os executores diretos.

Contudo, a prova cabal de sua adesão à conduta do roubo exsurge das interceptações telefônicas. Em diálogo travado com o corréu Isaque, Valcenir não se porta como alguém alheio à execução do assalto; pelo contrário, discute detalhes operacionais da empreitada, inclusive reportando o abandono de um dos caminhões utilizados no crime. Ao afirmar
"vim trazer aquela porra, deixei aqui pra ficar fácil do pessoal achar"
, referindo-se ao veículo subtraído que apresentou falha mecânica, o apelante confessa sua participação direta na fase de transporte e descarte dos veículos das vítimas, ato que integra o
iter criminis
do roubo ou, no mínimo, seu exaurimento imediato em comunhão de esforços com os demais agentes.

Nesse contexto, aquele que presta auxílio material ou intelectual, garantindo a fuga ou o proveito do crime, ciente da grave ameaça empregada, responde como coautor do roubo, nos termos do art. 29, do Código Penal. A atuação de Valcenir foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa no que tange à realização do lucro, agindo em unidade de desígnios com os comparsas que subjugaram as vítimas.

A tese de desconhecimento da origem ilícita ou de participação posterior independente é frontalmente contrariada pela prova técnica e oral, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

Destarte, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, restando inviável a desclassificação para receptação.

Da Dosimetria da Pena – Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais)

As defesas pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para negativar a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
seria inidônea ou inerente ao próprio tipo penal.

O pleito não comporta acolhimento. A fixação da pena-base não é uma operação aritmética, mas um exercício de discricionariedade vinculada, no qual o julgador deve sopesar a conduta do agente e as particularidades do caso concreto para estabelecer a reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese vertente, o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação concreta, idônea e desvinculada dos elementos constitutivos do tipo para exasperar a pena-base, em estrita obediência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A) Da Culpabilidade

O Juízo valorou negativamente a culpabilidade, destacando que o crime foi praticado
"na presença de uma criança de tenra idade (01 ano e 04 meses), que permaneceu acordada, trocando de cômodos entre duas residências no período compreendido entre as 20h30min até as 04h00min da madrugada"
.

Tal fundamento é legítimo e revela um grau de reprovabilidade da conduta (censura) que excede o normal para o tipo penal de roubo. Submeter uma criança de colo a um cenário de violência armada e tensão psicológica por quase oito horas, deslocando-a entre imóveis sob a mira de armas, demonstra uma insensibilidade moral e uma periculosidade acentuada dos agentes.

Não se trata apenas da grave ameaça inerente ao roubo, mas da exposição de um infante a risco concreto e trauma, o que justifica, sem sombra de dúvidas, a exasperação da pena-base.

B) Das Circunstâncias do Crime

Igualmente escorreita foi a negativação do vetor das circunstâncias do crime. O Magistrado pontuou que, durante a longa execução do delito (das 20h30min às 04h00min),
"os acusados consumiram bebidas alcoólicas e alimentos que encontravam nas residências das vítimas"
.

Este fato denota uma audácia e um desprezo pelo patrimônio e pela dignidade das vítimas que transbordam a figura típica. O comportamento dos réus, que, ao invés de apenas subtraírem os bens e evadirem-se, instalaram-se na residência, servindo-se dos mantimentos da família enquanto as mantinham em cárcere, revela um domínio prepotente da situação e uma humilhação adicional imposta aos ofendidos.

Tal
modus operandi
agrava o cenário delitivo e autoriza a elevação da reprimenda básica.

C) Da Proporcionalidade do
Quantum
Fixado

No tocante ao
quantum
de aumento, verifica-se que a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(para os réus primários).

Considerando que o intervalo entre a pena mínima (4 anos) e a máxima (10 anos) do crime de roubo é de 6 anos, e adotando-se o critério ideal de 1/8 (um oitavo) desse intervalo por circunstância judicial negativa, a existência de dois vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias) autorizaria, matematicamente, um aumento de 1 ano e 6 meses, resultando exatamente no patamar de 5 anos e 6 meses estabelecido na sentença.

D) Da Manutenção das Majorantes (Art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP)

Prosseguindo, da pretensão defensiva de decote das majorantes não encontra amparo na prova dos autos, tampouco na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

No que tange ao
emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal)
, a ausência de apreensão do artefato ou de laudo pericial não possui o condão de afastar a incidência da causa de aumento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de Embargos de Divergência (EREsp nº 961.863/RS), de que a realização de perícia na arma de fogo é prescindível quando a utilização da arma é comprovada por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima.

In casu
, os ofendidos foram categóricos e uníssonos ao afirmar que foram subjugados por diversos agentes portando ostensivamente armas de fogo, tendo uma das vítimas (Jéssica) relatado, inclusive, que teve uma arma apontada para sua cabeça. A certeza visual e o temor incutido nas vítimas suprem a prova técnica.

Quanto à
restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V, do Código Penal)
, a configuração da majorante exige que a retenção perdure por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação da subtração.

A prova oral demonstrou que a família foi mantida em poder dos assaltantes das 20h30min às 04h00min da manhã seguinte. Esse interregno de quase oito horas, durante o qual as vítimas foram transferidas de imóvel, trancadas em cômodos e vigiadas enquanto os agentes consumiam alimentos e carregavam os caminhões, extrapola em muito o tempo necessário para a inversão da posse dos bens, caracterizando, sem dúvida, a majorante em questão.

Da mesma forma, o
concurso de pessoas (art. 157,§ 2º, II, do Código Penal )
restou evidenciado não apenas pela prova oral, que confirmou a presença de pelo menos sete agentes na cena do crime, mas também pelas interceptações telefônicas que revelaram a complexa divisão de tarefas entre executores, vigias, transportadores e articuladores intelectuais.

Ressalte-se, por oportuno, que a aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de agentes/restrição de liberdade + emprego de arma de fogo) realizada pelo Juízo
a quo
mostra-se acertada.

Embora o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, faculte ao juiz aplicar apenas um aumento, a gravidade concreta do delito, caracterizada pela invasão de propriedade rural por numeroso grupo armado (organização criminosa), mantendo uma família inteira refém por toda a madrugada, justifica a incidência cumulativa para garantir a suficiência da reprovação penal, conforme autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.601.509/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.).

E) Do Concurso Formal de Crimes (Art. 70 do CP)

Por fim, quanto ao pleito de revisão da fração do concurso formal, melhor sorte não assiste à defesa de Alexandre Rodrigues dos Santos.

O Juízo de origem reconheceu o concurso formal de crimes, aplicando a fração de aumento de
1/4 (um quarto)
, sob o fundamento de que a ação delituosa atingiu o patrimônio jurídico de
04 (quatro) vítimas distintas
: Valcir Meneguelli Rodrigues, Vanilzi Fontana Rodrigues, Jéssica Fontana Rodrigues e Welligton Cesar Rossi.

O critério adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a exasperação da pena no concurso formal é objetivo, pautando-se no número de infrações cometidas. A escala consagrada pela Corte Superior estabelece as seguintes frações: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três;
1/4 para quatro infrações
; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se [...]
1/4, para 4 infrações
[...]" (STJ, HC 432.875/SP).

Considerando que restou incontroverso nos autos que quatro patrimônios distintos foram lesados na mesma dinâmica fática, a aplicação da fração de 1/4 revela-se matematicamente correta e proporcional, não havendo espaço para a redução ao patamar mínimo de 1/6, o qual se reserva aos casos de apenas dois resultados criminosos.

Portanto, a dosimetria realizada na primeira fase mostra-se proporcional, tecnicamente irrepreensível e fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Senhor Presidente. Eminentes pares. Pedi vista para melhor exame dos autos, tendo em vista as sustentações orais dos advogados dos réus.

Relembro que o eminente Relator Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes negou provimento aos recursos defensivos, para manter intacta a sentença, que condenou os réus FABIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES, VALCENIR FIRMINO DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP).

Registro que o voto da Relatoria foi acompanhado integralmente pelo Des. Walace Pandolpho Kiffer.

No caso, após minuciosa análise de todo o conjunto probatório, não tenho dúvida em acompanhar o voto proferido pelo Relator, Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Em relação as preliminares de (i) nulidade das provas, (ii) da cadeia de custódia, e (iii) ocorrência de cerceamento de defesa, constato que as provas digitais por ERBs (estação rádio base) foram regularmente obtidas mediante autorização judicial e corroboradas por outros elementos probatórios, bem como, não restou demonstrada a adulteração dos registros, ruptura relevante da cadeia de custódia ou prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Também não há cerceamento de defesa nas interceptações telefônicas, regularmente autorizadas e disponibilizadas às partes.

Assim, inexistindo nulidade comprovada, também rejeito as preliminares.

No mérito, tenho que a materialidade está devidamente demostrada pelos boletins unificados, autos de apreensão e relatórios policiais.

Quanto a autoria, constato que o conjunto probatório demonstra, de forma coesa, a atuação dos réus em divisão de tarefas: Fábio como articulador e coordenador da empreitada; Tiago vinculado à rota do crime por ERBs, comunicações e elementos apreendidos; Valcenir na logística, ocultação e negociação da carga subtraída; e Alexandre pela cooperação material, evidenciada pela apreensão de veículo de sua propriedade e placas falsas em poder de comparsa.

Registro que os acusados Elciomar e Isaque, não discutem a autoria e a materialidade.

Especificamente em relação ao acusado FABIO, embora a defesa sustente que ele não estava fisicamente no local do roubo, a prova dos autos demonstra sua participação à distância, em contexto de divisão de tarefas.

A localização em outro município não afasta a autoria, pois o conjunto probatório indica atuação como articulador ou apoiador logístico, especialmente diante dos registros telefônicos que revelam contatos intensos e concentrados no exato período da execução criminosa. Consta que a linha utilizada por Fábio realizou
cinco chamadas para o corréu

Cleiton Barbosa Alves,
entre
00h52min e 01h00min do dia 05/10/2021
, além de
onze ligações com acusado

Isaque Lima dos Santos
entre
19h55min do dia 04/10/2021 e 18h36min do dia 05/10/2021
, intervalo que coincide com a noite e madrugada em que as vítimas foram rendidas, ameaçadas com armas de fogo e tiveram subtraídos café, pimenta, veículos, dinheiro, joias e outros bens.

Além disso, as interceptações telefônicas apontam a existência de diálogos e declarações dos corréus que mencionam expressamente o nome de Fábio, no contexto da carga roubada e da articulação do grupo.

O corréu Isaque relacionou Fábio à indicação do contato da mercadoria roubada e à existência de uma carga destinada ao corréu Valcenir.

Também há declaração atribuída ao acusado Tiago Lima dos Santos no sentido de que Fábio estaria por trás da empreitada e exerceria posição de comando.

Esses elementos, analisados em conjunto com a intensa comunicação telefônica no período crítico do crime, com a posterior movimentação da carga subtraída e com a preocupação dos envolvidos quanto à apreensão dos produtos, afastam a hipótese de contato casual ou meramente comercial, pelo contrário, evidenciam que Fábio aderiu conscientemente ao plano criminoso, concorrendo de forma relevante para a prática do roubo majorado.

Por sua vez, também não prospera o pedido de desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do CP), formulado pelo réu VALCENIR, pois a atuação não se limitou a receber ou negociar produto de crime já consumado, mas integrou a própria dinâmica do roubo, já que participou da logística de escoamento, ocultação e comercialização da carga, inclusive buscando dar aparência lícita à mercadoria, além de tratar, em interceptações telefônicas, do abandono de caminhão utilizado na empreitada criminosa.

Por fim, quanto aos pedidos de revisão da dosimetria, verifico que as reprimendas foram estabelecidas com observância aos critérios legais, mediante fundamentação concreta, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo ilegalidade ou desproporção apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Diante do exposto, acompanho o voto da relatoria, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001572-22.2021.8.08.0045

APELANTES: FABIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES, VALCENIR FIRMINO DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogados do(a) APELANTE: IRIDE CAMPAGNOLI JUNIOR - ES6819, MARILUCE CHAVES DO NASCIMENTO - ES15269
Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO SANTANA MORAIS - ES7181, WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR - ES28677-A
Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Pedi vista dos autos em gabinete para melhor analisar os apontamentos realizados pelas defesas de de Fabio Santos Resente, Isaque Lima dos Santos e Elciomar Gonçalves de Oliveira.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, FÁBIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES e VALCENIR FIRMINO DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (id. 14018239), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 918 (novecentos e dezoito) dias-multa.

B) ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA: condenado pela prática do crime previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

C) FÁBIO SANTOS RESENDE: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

D) ISAQUE LIMA DOS SANTOS: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

E) TIAGO DE SOUZA GOMES: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

F) VALCENIR FIRMINO DA SILVA: condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14018257), a defesa de
ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou proporcional às circunstâncias, o afastamento das causas de aumento previstas no § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, bem como a revisão da fração de aumento referente ao concurso formal de crimes para o patamar mínimo de 1/6.

A defesa de
ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
(ID 14018282) insurge-se especificamente contra a dosimetria da pena na terceira fase, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (cúmulo material das majorantes), requerendo a reforma para que incida um aumento proporcional não cumulativo.

Em seu apelo (ID 14018264), a defesa de
FÁBIO SANTOS RESENDE
busca a absolvição do acusado, negando a autoria delitiva e o vínculo com o grupo criminoso. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença no tocante ao
quantum
da pena aplicada, visando o seu ajuste à medida da culpabilidade do agente.

A defesa de
ISAQUE LIMA DOS SANTOS
(fls. 1020/1032) limita seu inconformismo à dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base fixada na primeira fase, sob o argumento de que a exasperação aplicada pelo Juízo
a quo
se revelou desproporcional.

Nas razões apresentadas (ID 15108831), a defesa de
TIAGO DE SOUZA GOMES
argui preliminares de nulidade das provas digitais (ERBs) por imprecisão técnica e ausência de perícia, bem como nulidade por ruptura da cadeia de custódia referente ao uso de dados telefônicos posteriores à prisão. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas de autoria e falha na individualização da conduta. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade por falta de fundamentação concreta, e a exclusão ou aplicação mínima da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, alegando
bis in idem
.

Por fim, a defesa de
VALCENIR FIRMINO DA SILVA
(ID 14018258) suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questionando a validade e a contextualização dos diálogos interceptados. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, do Código Penal). Subsidiariamente, requer a aplicação não cumulativa das majorantes no patamar mínimo.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs 14018393 e 15353285, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as alegadas nulidades das provas digitais e da cadeia de custódia, por entender que a decisão se baseou em conjunto probatório robusto e licitamente obtido. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente as interceptações telefônicas, os dados de ERBs e os depoimentos das vítimas e policiais, confirmam a materialidade e a autoria delitiva dos acusados no crime de roubo majorado, afastando a tese de receptação, e justificam a dosimetria aplicada dada a gravidade concreta e a organização do grupo criminoso. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 16395509, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que as preliminares devem ser rejeitadas. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório, composto por provas orais e técnicas, é robusto e suficiente para sustentar as condenações pelo crime de roubo majorado e refutar a tese de desclassificação. Defendeu, ainda, a correta aplicação das penas e do concurso formal, dada a proporcionalidade com a gravidade dos fatos e o número de vítimas, e ratificou a legalidade do cúmulo de majorantes fundamentado no caso concreto.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) No dia 05 de outubro de 2021, por volta das 21hs, no Córrego Paraíso, Zona Rural, Vila Valério/ES, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens móveis das vítimas Vanilzi Fontana Rodrigues, Valcir Meneguelli Rodrigues, Jéssica Fontana Rodrigues e Welligton Cesar Rossi, mantendo-as em seu poder, restringindo sua liberdade.

Na data e local acima descritos, três denunciados abordaram a vítima Valcir mediante uso ostensivo de arma de fogo e foram até a residência de sua filha Jéssica, que tem uma filha de um ano e é casada com Welligton Cesar Rossi. Neste momento, constrangeram todos a irem para a casa da primeira vítima, onde se encontrava sua esposa Vanilzi Fontana Rodrigues. Ao chegarem no local, mais 5 denunciados aderiram a empreitada criminosa dando início à subtração, sendo que alguns dos denunciados ficaram na residência exigindo e arrecadando os pertences das famílias, como joias, dinheiro, celulares, entre outros, ao passo que outros denunciados carregaram dois caminhões da família com café e pimenta produzidos e armazenados na propriedade. Após carregarem os veículos, trancaram as vítimas no banheiro e empreenderam fuga, levando os dois caminhões, um automóvel GM Cruze, branco, joias, dinheiro, celulares, entre outros.

Destaca-se que um automóvel foi até o local e deram fuga a alguns denunciados.

Ademais, diante do excesso de peso, o caminhão Mercedez Benz, modelo Acello 815, placa MQE4714 não conseguiu subir uma ladeira e teve que ser abandonado há 3 km de distância.

No dia 7 de outubro o genitor de VALCENIR FIRMINO DA SILVA, vulgo "TATUZINHO", o Sr. Dete Alves da Silva foi preso em flagrante por tentar vender parte do café e pimenta em Jaguaré (cópia da comunicação do APFD de fls. 62 e seguintes da interceptação).

Autoria e materialidade indene de dúvidas diante dos BU's nº 46031375, 46034622, 46157236, 46157102, depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, auto de apreensão de fls. 111 e 115, interceptação telefônica apensada aos autos, bem como pelos demais elementos instrutórios carreados aos autos.

Posto isso, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, VALCENIR FIRMINO DA SILVA, vulgo "TATUZINHO", ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, vulgo "SOMAR", TIAGO DE SOUZA GOMES, FABIO SANTOS RESENDE e ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo "Chenhenem" ou "Chen" incorreram nas condutas descritas no art. 157, §2º, II e V, e §º A, por quatro vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do CP. (...)”

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

1. Da Nulidade das Provas Digitais (ERBs) e da Suposta Ruptura da Cadeia de Custódia (Apelante Tiago de Souza Gomes)

A defesa de Tiago de Souza Gomes suscita, preliminarmente, a nulidade das provas digitais obtidas por meio das Estações Rádio-Base (ERBs), sustentando a fragilidade técnica da triangulação de antenas e a ausência de perícia oficial para atestar a confiabilidade dos dados geolocalizadores.

Alega, ainda, a ruptura da cadeia de custódia da prova, sob o argumento de que houve registro de utilização do terminal telefônico do acusado em data posterior à sua prisão e apreensão do aparelho, o que contaminaria a idoneidade do acervo probatório digital.

A prefacial não merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a utilização dos dados referentes às Estações Rádio-Base (ERBs) não constituiu elemento de prova isolado ou exclusivo para a formação da convicção condenatória, mas sim um dado técnico, integrado a um conjunto probatório robusto e coeso. A tecnologia de localização por ERBs, fornecida diretamente pelas operadoras de telefonia mediante autorização judicial, possui natureza documental e técnica, prescindindo, em regra, de perícia complexa quando os dados brutos são claros e convergentes com os demais elementos de convicção, notadamente as interceptações telefônicas e a prova oral colhida.

No caso em apreço, o relatório de análise técnica demonstrou a compatibilidade dos deslocamentos do terminal utilizado pelo apelante entre os municípios de Pinheiros, Vila Valério e Jaguaré exatamente nos horários de execução e exaurimento do crime, o que se harmoniza com a dinâmica delitiva descrita na denúncia e comprovada pela instrução processual.

Nessa toada, a ausência de laudo pericial específico sobre a triangulação das antenas não tem o condão de nulificar a prova, porquanto vigora no processo penal o sistema da persuasão racional, no qual o magistrado é livre para valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos, não estando adstrito a laudos periciais, salvo quando a infração deixar vestígios que não possam ser supridos por outros meios, o que não é o caso da geolocalização pretérita registrada em sistemas de operadoras.

A defesa não logrou demonstrar qualquer erro grosseiro ou manipulação nos registros fornecidos pela companhia telefônica que pudesse afastar a presunção de veracidade das informações técnicas prestadas sob o crivo do contraditório diferido.

Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia pelo uso do aparelho após a prisão, a tese defensiva carece de aptidão para contaminar a prova utilizada na condenação.

É imperioso distinguir o suporte físico (o aparelho celular) dos dados telemáticos gerados e armazenados nos servidores da operadora de telefonia. A prova que incrimina o apelante, consubstanciada nos registros de localização (ERBs) e nas chamadas efetuadas durante a madrugada do crime em 04 e 05 de outubro de 2021, preexistia à sua prisão e encontrava-se preservada nos bancos de dados da operadora, sendo extraída mediante ordem judicial legítima.

O fato de haver registro de atividade no terminal em momento posterior à segregação do réu, embora constitua irregularidade que mereça apuração administrativa, não possui o efeito retroativo de invalidar os registros de dados gerados no momento do crime, sobre os quais não paira qualquer indício de adulteração ou modificação.

Ademais, para o reconhecimento de nulidade por violação à cadeia de custódia, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa e de efetiva dúvida sobre a autenticidade da prova (
pas de nullité sans grief
), conforme preceitua o art. 563, do Código de Processo Penal.

In casu
, a defesa
não apontou qualquer adulteração nos registros referentes ao dia dos fatos
, limitando-se a questionar evento
posterior
que não interfere na integridade dos dados pretéritos utilizados para a condenação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que irregularidades na fase de inquérito ou na custódia de bens não contaminam a ação penal quando a materialidade e a autoria são amparadas por provas independentes e lícitas, como ocorre na espécie, onde as ERBs apenas ratificam o que as interceptações telefônicas e a prova testemunhal já indicavam.

2. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa (Apelante Valcenir Firmino da Silva)

Por sua vez, a defesa de Valcenir Firmino da Silva argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questionando a validade das interceptações telefônicas, sob a alegação de que os diálogos utilizados para a condenação estariam fragmentados e descontextualizados, impedindo o exercício pleno do contraditório.

A preliminar deve ser rejeitada. Compulsando os autos, verifica-se que a medida cautelar de interceptação telefônica (autos nº 0001380-89.2021.8.08.0045) foi decretada com estrita observância aos requisitos da Lei nº 9.296/96, mediante decisão judicial fundamentada, diante da existência de indícios razoáveis de autoria e da imprescindibilidade da medida para a elucidação de crimes apenados com reclusão.

O acesso à integralidade das mídias e aos relatórios de inteligência foi franqueado às defesas durante a instrução processual, garantindo-se o contraditório diferido, próprio dessa espécie de prova cautelar. Não há que se falar em descontextualização quando os diálogos transcritos na sentença são claros, concatenados e dizem respeito diretamente ao objeto da investigação, revelando tratativas explícitas sobre a ocultação e venda da
res furtiva
("café e pimenta") e a dinâmica da organização criminosa.

A alegação de fragmentação dos diálogos não se sustenta frente à análise do conjunto probatório. As transcrições utilizadas pelo Juízo
a quo
não são recortes isolados, mas trechos de conversas que possuem início, meio e fim lógicos, permitindo a perfeita compreensão do contexto delitivo. O apelante Valcenir é flagrado em conversas diretas com o corréu Isaque, discutindo a logística da venda da carga roubada e demonstrando preocupação com a ação policial, elementos que, longe de serem ambíguos, são contundentes quanto à sua participação no roubo. A defesa teve ampla oportunidade de impugnar o conteúdo das gravações ou requerer perícia de voz durante a instrução, mas não o fez a tempo e modo, operando-se a preclusão. A mera discordância com a interpretação conferida pelo julgador ao conteúdo das provas não constitui vício processual ou cerceamento de defesa, mas matéria afeta ao mérito da causa.

Dessa forma, inexistindo qualquer mácula na produção da prova ou prejuízo ao exercício da ampla defesa,
REJEITO
as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

Dos Pleitos Absolutórios e da Comprovação da Autoria Delitiva

As defesas dos apelantes Fábio Santos Resende, Tiago de Souza Gomes, Valcenir Firmino da Silva e Alexandre Rodrigues dos Santos insurgem-se contra o decreto condenatório, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Argumentam a inexistência de reconhecimento pessoal por parte das vítimas e tentam desqualificar os elementos indiciários e técnicos que fundamentaram a sentença.

Razão não lhes assiste. A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelos Boletins Unificados, Autos de Apreensão e Relatórios de Atividades Policiais, os quais atestam a subtração de vultosa carga de café e pimenta, além de veículos e bens pessoais das vítimas.

No que tange à autoria, o acervo probatório coligido aos autos, composto por interceptações telefônicas, análise de dados de Estações Rádio-Base (ERBs), prova testemunhal e apreensões, forma um conjunto harmônico e seguro, capaz de individualizar a conduta de cada recorrente na empreitada criminosa, conforme passo a expor.

A) Da Autoria de Fábio Santos Resende

A tese defensiva de negativa de autoria apresentada por Fábio Santos Resende, alicerçada na alegação de que não conhecia os demais corréus e que não se encontrava no local dos fatos, sucumbe diante da prova técnica produzida.

Inicialmente, saliento que inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A condenação não repousa em elementos exclusivamente inquisitoriais, mas em
provas cautelares e não repetíveis
(interceptações telefônicas e registros telemáticos), cuja validade independe de reprodução em juízo, bastando o contraditório diferido

.

O relatório de quebra de sigilo telefônico demonstrou, de forma cabal, que o apelante atuou como um dos articuladores da ação delituosa, mantendo intenso contato telefônico com os executores diretos durante o
iter criminis
.

Conforme se extrai dos autos, na noite e madrugada do crime (04 e 05 de outubro de 2021), o terminal telefônico utilizado por Fábio registrou diversas chamadas para os corréus (05 chamadas para Cleiton Barbosa Alves (vulgo "Keu")
e
11 ligações para o executor Isaque Lima dos Santos), desmentindo sua versão de desconhecimento do grupo. Destaca-se que, entre 00h52min e 01h00min, momento crítico da execução do roubo e transporte da carga, Fábio efetuou e recebeu 05 (cinco) chamadas do terminal utilizado por Cleiton Barbosa Alves, vulgo "Keu" (indivíduo falecido em confronto policial e apontado como um dos executores).

Salienta-se, registrou-se a existência de 11 (onze) ligações entre Fábio e o corréu Isaque Lima dos Santos no período compreendido entre a noite do crime e o dia seguinte, além de contatos com Tiago de Souza Gomes e Elciomar Gonçalves de Oliveira.

Assim, a tese defensiva de que tais contatos teriam natureza comercial (venda de motores) carece de verossimilhança e prova documental mínima, ônus que incumbia à defesa (art. 156 do CPP)

.

A posição de liderança ou coordenação exercida por Fábio é corroborada pelos diálogos interceptados entre os corréus Isaque e Valcenir, nos quais estes fazem menção expressa a Fábio como o indivíduo que estaria "no comando" ou "lá em cima", chegando a afirmar que a conversa sobre a delação dos comparsas "veio lá de cima do Fábio". Soma-se a isso o depoimento de Tiago Lima dos Santos (irmão de Isaque), que, na fase inquisitorial, reconheceu Fábio por fotografia e relatou que este "dá as ordens" e teria ameaçado seu irmão para participar dos esquemas criminosos.

A defesa enfatiza que registros de Estações Rádio-Base (ERBs) posicionariam o réu em Vitória, realizando fisioterapia na UFES e consultas médicas
.

Todavia, tal circunstância é
irrelevante para afastar a autoria
, pois a acusação não imputa a Fábio a execução direta (verbo núcleo do tipo) no Córrego Paraíso, mas sim a
mentoria e o domínio funcional do fato
.

Adota-se a Teoria do Domínio do Fato: autor é quem detém controle da decisão e coordena atividades de outrem, decidindo sobre execução e exaurimento do delito.

A ausência física de Fábio no local da subtração é compatível com papel de liderança "à distância" identificado nas investigações
.

Por fim, a alegação de que informante Tiago Lima Santos não reconheceu o réu por fotografia não anula valor do depoimento inquisitorial, onde descreveu detalhadamente que Fábio "dava as ordens" e pressionava executores
.

A r
eferida hierarquia é ratificada por interceptações telefônicas colhidas com autorização judicial
.

Em diálogos entre corréus Isaque e Valcenir, há menção explícita de que ordens e informações sobre o crime vinham
"lá de cima do Fábio"
.

Valcenir chega a qualificar Fábio como "outro safado, outro pilantra", demonstrando ciência clara do vínculo criminoso entre todos
.

Portanto, convergência entre prova técnica (ligações na madrugada), prova oral (depoimentos de policiais civis) e conteúdo das interceptações forma juízo de certeza necessário para manutenção da condenação

.

B) Da Autoria de Tiago de Souza Gomes

Igualmente improcedente é o pleito absolutório de Tiago de Souza Gomes. A defesa sustenta a tese de "condenação sem rosto", ante a ausência de reconhecimento visual pelas vítimas.

Contudo, em crimes patrimoniais complexos, perpetrados por agentes encapuzados e em zona rural, a prova técnica assume relevância preponderante. No caso em tela, a análise das Estações Rádio-Base (ERBs) posicionou o aparelho celular de Tiago na exata rota do crime e da fuga, em horários compatíveis com a dinâmica delitiva.

O relatório técnico aponta que o terminal do apelante, que às 14h09min do dia do crime estava em Pinheiros/ES, deslocou-se para Vila Valério/ES (local do roubo) por volta das 20h00min, e posteriormente, entre 00h09min e 01h21min, foi captado por antenas no Município de Jaguaré/ES, rota utilizada para o escoamento da carga roubada.

A "coincidência" de deslocamento alegada pela defesa perde qualquer credibilidade quando confrontada com o fato de que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Tiago, foi localizado um veículo pertencente ao corréu Alexandre Rodrigues dos Santos (vulgo "Chen"), bem como placas veiculares falsas.

A presença do veículo de um comparsa na casa do apelante, somada à geolocalização que o coloca na cena do crime e à comunicação com o grupo, constitui prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório, superando a mera negativa de autoria.

C) Da Autoria de Valcenir Firmino da Silva ("Tatuzinho")

No que concerne a Valcenir Firmino da Silva, a prova da autoria é contundente e afasta, de plano, a tese de que sua participação se limitaria a uma suposta receptação culposa ou dolosa.

As evidências demonstram que Valcenir não foi um mero receptador, mas sim coautor funcional, responsável pela logística de transporte, ocultação e comercialização da
res furtiva
, agindo em unidade de desígnios com os demais agentes desde o planejamento ou, ao menos, durante a execução do crime.

A materialidade vinculada a Valcenir foi comprovada pela prisão em flagrante de seu genitor, Dete Alves da Silva, tentando vender parte da carga roubada (café e pimenta) em Jaguaré/ES. As testemunhas Rafael Navas Berg e Geovan Pedro Gabriel confirmaram que foi Valcenir quem negociou diretamente a venda dos produtos e solicitou o empréstimo de bloco de produtor rural para "esquentar" a carga, conferindo-lhe aparência de licitude.

Há, ainda, as interceptações telefônicas, nas quais Valcenir é flagrado em diálogos explícitos com o executor Isaque, demonstrando pleno conhecimento da origem ilícita dos bens e da dinâmica do roubo. Em uma das conversas, Valcenir relata estar "
em apuros
" e discute a estratégia para abandonar o caminhão roubado que havia quebrado, afirmando: "
vim trazer aquela porra, deixei aqui pra ficar fácil do pessoal achar
". Tal conduta demonstra não apenas o exaurimento do crime, mas a participação ativa na garantia do proveito econômico da empreitada criminosa, configurando a coautoria delitiva. A alegação de desconhecimento da origem ilícita é, portanto, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Dessa forma, conclui-se que o édito condenatório não se baseou em presunções, mas em um arcabouço probatório sólido, no qual a prova técnica (ERBs e interceptações) e a prova oral se complementam para demonstrar a responsabilidade penal dos apelantes Fábio, Tiago e Valcenir, impondo-se a manutenção da condenação.

D) Da autoria de Alexandre Rodrigues dos Santos

Ainda, a participação de Alexandre não se baseia em meras conjecturas.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu Tiago de Souza Gomes, as autoridades policiais localizaram um
veículo pertencente a Alexandre
, no interior do qual foram encontradas duas placas veiculares falsas (registradas em Vila Valério/ES, mas com inscrições de origem do Rio de Janeiro)

.

A presença de patrimônio móvel do apelante sob a posse de outro integrante do grupo, juntamente com instrumentos típicos de clonagem e ocultação veicular usados na logística da fuga, constitui indício robusto de cooperação material na empreitada criminosa

.

Os policiais civis Gederson Mercier e José Henrique Bravin foram uníssonos em apontar a articulação do grupo

.

As investigações demonstraram que os réus agiram com minuciosa divisão de tarefas

.

No caso de Alexandre, a materialidade de sua ligação com os demais corréus foi corroborada pelos registros de interceptação telefônica e dados telemáticos que indicam a movimentação coordenada do grupo entre os municípios de Pinheiros, Vila Valério e Jaguaré

.

A alegação de que Alexandre estaria em Vitória/ES no momento do crime — iniciada por volta das 20h30 do dia 04/10/2021 e findada às 04h00 do dia seguinte — não encontra suporte na prova técnica de geolocalização captada pelas operadoras de telefonia

. No processo penal, cabe à defesa a prova do álibi alegado (art. 156 do CPP).

No presente caso, a existência de registros de ligações e a apreensão de seu veículo em posse de comparsa na rota de fuga do crime (Jaguaré) sobrepõem-se à tese de isolamento geográfico em Vitória

.

Do Pedido de Desclassificação para o Crime de Receptação (Apelante Valcenir Firmino da Silva)

A defesa de Valcenir Firmino da Silva pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta que lhe foi imputada (roubo majorado) para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de que sua atuação teria se limitado à tentativa de venda da mercadoria a pedido do corréu Isaque, sem que tivesse conhecimento prévio ou participação na subtração mediante violência ou grave ameaça.

O pleito desclassificatório não merece prosperar. A distinção entre a coautoria no crime de roubo e o delito autônomo de receptação reside, precipuamente, no liame subjetivo e na adesão ao plano criminoso global.

Na espécie, o acervo probatório demonstra que Valcenir não foi um mero adquirente ou ocultador de boa ou má-fé que recebeu o produto do crime após a sua consumação. Ao revés, sua conduta revela uma atuação de coautoria funcional, essencial para o exaurimento do delito e a obtenção da vantagem econômica visada pelo grupo.

Os elementos dos autos evidenciam que Valcenir, vulgo "Tatuzinho", detinha pleno domínio sobre a logística de escoamento e comercialização da
res furtiva
. A prova testemunhal confirmou que foi ele quem procurou o proprietário do armazém (Rafael Navas Berg) para negociar a carga roubada e diligenciou a obtenção de um bloco de produtor rural de terceiro (Geovan Pedro Gabriel) para "esquentar" a mercadoria, conferindo-lhe aparência de licitude . Tal articulação, realizada imediatamente após a subtração, denota um planejamento prévio e uma divisão de tarefas ajustada com os executores diretos.

Contudo, a prova cabal de sua adesão à conduta do roubo exsurge das interceptações telefônicas. Em diálogo travado com o corréu Isaque, Valcenir não se porta como alguém alheio à execução do assalto; pelo contrário, discute detalhes operacionais da empreitada, inclusive reportando o abandono de um dos caminhões utilizados no crime. Ao afirmar
"vim trazer aquela porra, deixei aqui pra ficar fácil do pessoal achar"
, referindo-se ao veículo subtraído que apresentou falha mecânica, o apelante confessa sua participação direta na fase de transporte e descarte dos veículos das vítimas, ato que integra o
iter criminis
do roubo ou, no mínimo, seu exaurimento imediato em comunhão de esforços com os demais agentes.

Nesse contexto, aquele que presta auxílio material ou intelectual, garantindo a fuga ou o proveito do crime, ciente da grave ameaça empregada, responde como coautor do roubo, nos termos do art. 29, do Código Penal. A atuação de Valcenir foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa no que tange à realização do lucro, agindo em unidade de desígnios com os comparsas que subjugaram as vítimas.

A tese de desconhecimento da origem ilícita ou de participação posterior independente é frontalmente contrariada pela prova técnica e oral, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

Destarte, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, restando inviável a desclassificação para receptação.

Da Dosimetria da Pena – Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais)

As defesas pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para negativar a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
seria inidônea ou inerente ao próprio tipo penal.

O pleito não comporta acolhimento. A fixação da pena-base não é uma operação aritmética, mas um exercício de discricionariedade vinculada, no qual o julgador deve sopesar a conduta do agente e as particularidades do caso concreto para estabelecer a reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese vertente, o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação concreta, idônea e desvinculada dos elementos constitutivos do tipo para exasperar a pena-base, em estrita obediência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A) Da Culpabilidade

O Juízo valorou negativamente a culpabilidade, destacando que o crime foi praticado
"na presença de uma criança de tenra idade (01 ano e 04 meses), que permaneceu acordada, trocando de cômodos entre duas residências no período compreendido entre as 20h30min até as 04h00min da madrugada"
.

Tal fundamento é legítimo e revela um grau de reprovabilidade da conduta (censura) que excede o normal para o tipo penal de roubo. Submeter uma criança de colo a um cenário de violência armada e tensão psicológica por quase oito horas, deslocando-a entre imóveis sob a mira de armas, demonstra uma insensibilidade moral e uma periculosidade acentuada dos agentes.

Não se trata apenas da grave ameaça inerente ao roubo, mas da exposição de um infante a risco concreto e trauma, o que justifica, sem sombra de dúvidas, a exasperação da pena-base.

B) Das Circunstâncias do Crime

Igualmente escorreita foi a negativação do vetor das circunstâncias do crime. O Magistrado pontuou que, durante a longa execução do delito (das 20h30min às 04h00min),
"os acusados consumiram bebidas alcoólicas e alimentos que encontravam nas residências das vítimas"
.

Este fato denota uma audácia e um desprezo pelo patrimônio e pela dignidade das vítimas que transbordam a figura típica. O comportamento dos réus, que, ao invés de apenas subtraírem os bens e evadirem-se, instalaram-se na residência, servindo-se dos mantimentos da família enquanto as mantinham em cárcere, revela um domínio prepotente da situação e uma humilhação adicional imposta aos ofendidos.

Tal
modus operandi
agrava o cenário delitivo e autoriza a elevação da reprimenda básica.

C) Da Proporcionalidade do
Quantum
Fixado

No tocante ao
quantum
de aumento, verifica-se que a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(para os réus primários).

Considerando que o intervalo entre a pena mínima (4 anos) e a máxima (10 anos) do crime de roubo é de 6 anos, e adotando-se o critério ideal de 1/8 (um oitavo) desse intervalo por circunstância judicial negativa, a existência de dois vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias) autorizaria, matematicamente, um aumento de 1 ano e 6 meses, resultando exatamente no patamar de 5 anos e 6 meses estabelecido na sentença.

D) Da Manutenção das Majorantes (Art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP)

Prosseguindo, da pretensão defensiva de decote das majorantes não encontra amparo na prova dos autos, tampouco na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

No que tange ao
emprego de arma de fogo (
Art. 157,
§ 2º-A, I,
do Código Penal
)
, a ausência de apreensão do artefato ou de laudo pericial não possui o condão de afastar a incidência da causa de aumento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de Embargos de Divergência (EREsp nº 961.863/RS), de que a realização de perícia na arma de fogo é prescindível quando a utilização da arma é comprovada por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima.

In casu
, os ofendidos foram categóricos e uníssonos ao afirmar que foram subjugados por diversos agentes portando ostensivamente armas de fogo, tendo uma das vítimas (Jéssica) relatado, inclusive, que teve uma arma apontada para sua cabeça. A certeza visual e o temor incutido nas vítimas suprem a prova técnica.

Quanto à
restrição da liberdade das vítimas (
art. 157,
§ 2º, V,
do Código Penal
)
, a configuração da majorante exige que a retenção perdure por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação da subtração.

A prova oral demonstrou que a família foi mantida em poder dos assaltantes das 20h30min às 04h00min da manhã seguinte. Esse interregno de quase oito horas, durante o qual as vítimas foram transferidas de imóvel, trancadas em cômodos e vigiadas enquanto os agentes consumiam alimentos e carregavam os caminhões, extrapola em muito o tempo necessário para a inversão da posse dos bens, caracterizando, sem dúvida, a majorante em questão.

Da mesma forma, o
concurso de pessoas (
art. 157,
§ 2º, II,
do Código Penal
)
restou evidenciado não apenas pela prova oral, que confirmou a presença de pelo menos sete agentes na cena do crime, mas também pelas interceptações telefônicas que revelaram a complexa divisão de tarefas entre executores, vigias, transportadores e articuladores intelectuais.

Ressalte-se, por oportuno, que a aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de agentes/restrição de liberdade + emprego de arma de fogo) realizada pelo Juízo
a quo
mostra-se acertada.

Embora o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, faculte ao juiz aplicar apenas um aumento, a gravidade concreta do delito, caracterizada pela invasão de propriedade rural por numeroso grupo armado (organização criminosa), mantendo uma família inteira refém por toda a madrugada, justifica a incidência cumulativa para garantir a suficiência da reprovação penal, conforme autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.601.509/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.).

E) Do Concurso Formal de Crimes (Art. 70 do CP)

Por fim, quanto ao pleito de revisão da fração do concurso formal, melhor sorte não assiste à defesa de Alexandre Rodrigues dos Santos.

O Juízo de origem reconheceu o concurso formal de crimes, aplicando a fração de aumento de
1/4 (um quarto)
, sob o fundamento de que a ação delituosa atingiu o patrimônio jurídico de
04 (quatro) vítimas distintas
: Valcir Meneguelli Rodrigues, Vanilzi Fontana Rodrigues, Jéssica Fontana Rodrigues e Welligton Cesar Rossi.

O critério adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a exasperação da pena no concurso formal é objetivo, pautando-se no número de infrações cometidas. A escala consagrada pela Corte Superior estabelece as seguintes frações: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três;
1/4 para quatro infrações
; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se [...]
1/4, para 4 infrações
[...]" (STJ, HC 432.875/SP).

Considerando que restou incontroverso nos autos que quatro patrimônios distintos foram lesados na mesma dinâmica fática, a aplicação da fração de 1/4 revela-se matematicamente correta e proporcional, não havendo espaço para a redução ao patamar mínimo de 1/6, o qual se reserva aos casos de apenas dois resultados criminosos.

Portanto, a dosimetria realizada na primeira fase mostra-se proporcional, tecnicamente irrepreensível e fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares. Pedi vista para melhor exame
dos autos, tendo em vista as sustentações orais dos advogados dos réus.

Relembro que o eminente Relator Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes negou provimento aos recursos defensivos, para manter intacta a sentença, que condenou os réus FABIO SANTOS RESENDE, ISAQUE LIMA DOS SANTOS, TIAGO DE SOUZA GOMES, VALCENIR FIRMINO DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, ELCIOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP).

Registro que o voto da Relatoria foi acompanhado integralmente pelo Des. Walace Pandolpho Kiffer.

No caso, após minuciosa análise de todo o conjunto probatório, não tenho dúvida em acompanhar o voto proferido pelo Relator, Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Em relação as preliminares de (i) nulidade das provas, (ii) da cadeia de custódia, e (iii) ocorrência de cerceamento de defesa, constato que as provas digitais por ERBs (estação rádio base) foram regularmente obtidas mediante autorização judicial e corroboradas por outros elementos probatórios, bem como, não restou demonstrada a adulteração dos registros, ruptura relevante da cadeia de custódia ou prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Também não há cerceamento de defesa nas interceptações telefônicas, regularmente autorizadas e disponibilizadas às partes.

Assim, inexistindo nulidade comprovada, também rejeito as preliminares.

No mérito, tenho que a materialidade está devidamente demostrada pelos boletins unificados, autos de apreensão e relatórios policiais.

Quanto a autoria, constato que o conjunto probatório demonstra, de forma coesa, a atuação dos réus em divisão de tarefas: Fábio como articulador e coordenador da empreitada; Tiago vinculado à rota do crime por ERBs, comunicações e elementos apreendidos; Valcenir na logística, ocultação e negociação da carga subtraída; e Alexandre pela cooperação material, evidenciada pela apreensão de veículo de sua propriedade e placas falsas em poder de comparsa.

Registro que os acusados Elciomar e Isaque, não discutem a autoria e a materialidade.

Especificamente em relação ao acusado FABIO, embora a defesa sustente que ele não estava fisicamente no local do roubo, a prova dos autos demonstra sua participação à distância, em contexto de divisão de tarefas.

A localização em outro município não afasta a autoria, pois o conjunto probatório indica atuação como articulador ou apoiador logístico, especialmente diante dos registros telefônicos que revelam contatos intensos e concentrados no exato período da execução criminosa. Consta que a linha utilizada por Fábio realizou
cinco chamadas para
o corréu
Cleiton Barbosa Alves,
entre
00h52min e 01h00min do dia 05/10/2021
, além de
onze ligações com
acusado
Isaque Lima dos Santos
entre
19h55min do dia 04/10/2021 e 18h36min do dia 05/10/2021
, intervalo que coincide com a noite e madrugada em que as vítimas foram rendidas, ameaçadas com armas de fogo e tiveram subtraídos café, pimenta, veículos, dinheiro, joias e outros bens.

Além disso, as interceptações telefônicas apontam a existência de diálogos e declarações dos corréus que mencionam expressamente o nome de Fábio, no contexto da carga roubada e da articulação do grupo.

O corréu Isaque relacionou Fábio à indicação do contato da mercadoria roubada e à existência de uma carga destinada ao correú Valcenir.

Também há declaração atribuída ao acusado Tiago Lima dos Santos no sentido de que Fábio estaria por trás da empreitada e exerceria posição de comando.

Esses elementos, analisados em conjunto com a intensa comunicação telefônica no período crítico do crime, com a posterior movimentação da carga subtraída e com a preocupação dos envolvidos quanto à apreensão dos produtos, afastam a hipótese de contato casual ou meramente comercial, pelo contrário, evidenciam que Fábio aderiu conscientemente ao plano criminoso, concorrendo de forma relevante para a prática do roubo majorado.

Por sua vez, também não prospera o pedido de desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do CP), formulado pelo réu VALCENIR, pois a atuação não se limitou a receber ou negociar produto de crime já consumado, mas integrou a própria dinâmica do roubo, já que participou da logística de escoamento, ocultação e comercialização da carga, inclusive buscando dar aparência lícita à mercadoria, além de tratar, em interceptações telefônicas, do abandono de caminhão utilizado na empreitada criminosa.

Por fim, quanto aos pedidos de revisão da dosimetria, verifico que as reprimendas foram estabelecidas com observância aos critérios legais, mediante fundamentação concreta, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo ilegalidade ou desproporção apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Diante do exposto, acompanho o voto da relatoria, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.